Tribunal: TJES
Processo: 0003261-62.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003261-62.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DERLI PEREIRA DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VIA CARTA PRECATÓRIA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de usucapião, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (falta de citação dos herdeiros coproprietários).

A parte apelante (autora) alega, em suma, error in procedendo, ao argumento de que a extinção do feito deveria ser precedida de sua intimação pessoal para suprir a falta, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo fundamentada no art. 485, IV, do CPC – por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, especificamente a falta de citação dos requeridos – exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça (TJES) é firme no sentido de que a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, CPC), como a falta de citação, prescinde da intimação pessoal da parte autora prevista no §1º do mesmo artigo.

A exigência de intimação pessoal prévia da parte é aplicável apenas às hipóteses de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), situação que não se confunde com a dos autos, onde a extinção decorreu da falta de angularização da relação processual.

No caso concreto, a carta precatória expedida restou infrutífera e a parte autora foi devidamente intimada via Diário da Justiça Eletrônico (DJE) para se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça e requerer o que entendesse de direito para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Tendo a parte autora permanecido inerte, deixando de promover os atos necessários à citação (pressuposto de validade processual), correta a sentença que extinguiu o feito com base no inciso IV do art. 485 do CPC, sendo inaplicável a exigência do §1º do referido dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, inciso IV, do CPC), decorrente da falta de citação da parte ré, prescinde da prévia intimação pessoal da parte autora prevista no §1º do mesmo artigo. 2. Não se aplica o disposto no art. 485, §1º, do CPC, quando, intimada via DJE para promover os atos necessários ao prosseguimento, a parte autora permanece inerte, deixando de viabilizar a citação, configurando-se a hipótese do inciso IV, e não a de abandono (inciso III)."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 485 (incisos III, IV, e §1º).

Jurisprudência relevante citada: STJ (AgInt no AREsp n. 2.552.858/PE; AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DERLI PEREIRA DA ROSA
em face da r. sentença de id.
15711952
que, nos autos da
ação de usucapião
proposta por ela em face de
MARCELO NASCIMENTO CHAGAS E OUTROS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id.
15711954
), a parte recorrente, em suma, aduz que a extinção do feito configurou error in procedendo, eis que não foi precedida da indispensável intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC.

Requer, assim, a anulação da sentença para que o juízo singular promova o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id.
18581621
).

É o breve relatório.

Inclua-se o recurso em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DERLI PEREIRA DA ROSA
em face da r. sentença de id. 15711952 que, nos autos da
ação de usucapião
proposta por ela em face de
MARCELO NASCIMENTO CHAGAS E OUTROS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id. 15711954), a parte recorrente, em suma, aduz que a extinção do feito configurou error in procedendo, eis que não foi precedida da indispensável intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC.

Requer, assim, a anulação da sentença para que o juízo singular promova o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 18581621).

É o breve relatório.

*

A SRA. ADVOGADA LILIAN GLAUCIA HERCHANI:-

Boa tarde a todos.

Excelentíssimo senhor Desembargador relator Júlio César, boa tarde; aos demais Desembargadores desta colenda Câmara; o ilustre representante do Ministério Público, que é a parte apelada.

Com o devido respeito a esta colenda Câmara, compareço à Tribuna para defender os interesses da senhora Derli Pereira da Rosa, autora da ação de usucapião ajuizada em abril de 2010, há mais de 15 anos.

Inicio esta sustentação destacando aqui, e considero ser o ponto central deste julgamento. Com a máxima vênia, o parecer ministerial parte de uma premissa equivocada, e, a partir dela, chega a uma conclusão que não encontra amparo na realidade processual destes autos.

O parecer trata a presente controvérsia como se estivéssemos diante de uma hipótese clássica de ausência de pressuposto processual de validade, decorrente da falta de citação dos herdeiros do proprietário registral do imóvel. Entretanto, essa não é a verdadeira questão submetida ao exame desta Câmara. Para compreender corretamente o caso, é indispensável recordar a trajetória processual desta demanda.

Trata-se de ação de usucapião distribuída em abril de 2010. Ao longo de mais de uma década, o processo teve regular desenvolvimento. Houve citação dos confrontantes, manifestação das fazendas públicas - municipal, estadual e federal, atuação do Ministério Público, a produção de provas, análise do conjunto probatório e instrução processual.

Posteriormente, o Ministério Público interpôs recursos de apelação sustentando a necessidade de citação dos herdeiros da propriedade registral. Mas, antes disso, houve uma sentença de procedência da ação de usucapião. E, igualmente, o Ministério Público interveio com apelação, porque ele entendia que os herdeiros do proprietário registral não haviam sido citados. Dessa forma, este Tribunal julgou procedente o pedido do Ministério Público para devolver. Anulou a sentença e devolveu o processo para que estes herdeiros fossem citados. Então, com isso, o processo retorna para a comarca de origem, Guarapari.

Então, a primeira apelação não discutiu sobre abandono processual. Não há aqui, no caso, abandono processual. O que há é justamente a questão das cartas precatórias, que deveriam ser remetidas ao juízo deprecado para que os herdeiros fossem citados. Ocorre que a apelante está sob o pálio da assistência judiciária gratuita, a gratuidade de justiça. E, portanto, no artigo, acredito eu, 152 ou 158 do CPC... é do próprio cartório, hoje não mais o cartório, mas a vara, e no processo, no Código de Processo Civil, que fala é o escrivão, é dele a responsabilidade de emissão e remessa das cartas precatórias para a sua devida distribuição.

Então não cabia nem ao advogado - que não sou eu - nem ao advogado que estava nesse processo, emitir, distribuir essas cartas precatórias, e sim do próprio escrivão ou, no caso, da própria vara. Mesmo assim, como o advogado não tomou essas providências, o Magistrado sentenciou, julgou, deu a sentença, extinguindo o processo sem julgamento de mérito. E, por conta disso, é que nós promovemos a apelação, para que esse processo, essa sentença seja anulada e, novamente, retorne para que haja essa citação.

Por quê? O sistema processual deixou de prestigiar o formalismo excessivo e passou a privilegiar a solução do mérito. O artigo 4º assegura as partes direito à solução integral do mérito; o artigo 6º estabelece o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo; e o artigo 139, inciso 9, impõe ao Magistrado o dever de determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de vícios. O artigo 317 dispõe expressamente que antes da extensão sem julgamento de mérito, o juiz deverá oportunizar à parte a correção dos defeitos processuais sempre que possível.

A extinção sem julgamento de mérito é medida excepcional; o saneamento é a regra. O julgamento do mérito é a finalidade do processo, e é justamente por isso que a interpretação do artigo 485, inciso IV, não pode ocorrer isoladamente, ela deve ser realizada em harmonia com todo o sistema processual. E quando essa interpretação sistemática é realizada, a conclusão inevitável é que a sentença recorrida promoveu uma extinção prematura, apesar de o processo ter mais do que 15 anos de propositura.

Não estamos diante de uma ação recém-proposta; não estamos diante de demanda abandonada; não estamos diante de processo paralisado. Uma ação que recorreu longa trajetória processual. Uma ação que já foi instruída, que já teve uma sentença de mérito julgada procedente, e que foi submetida ao crivo deste mesmo Tribunal, reconhecendo a situação processória consolidada ao longo de décadas, e, por isso, mostra-se absolutamente desproporcional extinguir definitivamente esse processo em razão de uma providência instrumental ainda passiva de regularização.

A autora não perdeu seu processo porque lhe falta direito; a autora não perdeu seu processo porque os sucessores eram incitáveis; a autora não perdeu seu processo porque a formação da relação processuária era impossível. A autora perdeu seu processo porque uma carta precatória não foi operacionalizada, e essa consequência com a máxima vênia não se harmoniza com os princípios da cooperação processual, da instrumentalidade das formas, da proporcionalidade, da razoabilidade, da primazia da resolução do mérito.

E por essa situação, e eu também coloquei no processo o memorial, os memoriais, ao final, Excelência, a única solução verdadeiramente compatível com o devido processo legal, com a cooperação processual e com a finalidade constitucional da jurisdição é permitir que esta ação seja julgada pelo seu mérito e não encerrada por uma irregularidade que sempre foi plenamente sanável.

Eu agradeço a oportunidade, peço desculpas pela leitura, mas me senti um pouco mais segura de ler.

Peço que vejam o processo, porque lá constam os memoriais.

Agradeço.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Senhor Presidente, considerando os fundamentos apresentado, vou pedir o retorno dos autos para um reexame.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 23/06/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DERLI PEREIRA DA ROSA
em face da r. sentença de id. 15711952 que, nos autos da
ação de usucapião
proposta por ela em face de
MARCELO NASCIMENTO CHAGAS E OUTROS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id. 15711954), a parte recorrente, em suma, aduz que a extinção do feito configurou error in procedendo, eis que não foi precedida da indispensável intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC.

Requer, assim, a anulação da sentença para que o juízo singular promova o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 18581621).

Compulsando detidamente os autos, observo que a parte autora/apelante ajuizou “ação de usucapião” em face dos recorridos, visando a declaração de domínio sobre o imóvel descrito na exordial.

Após a determinação de citação dos herdeiros coproprietários do imóvel, a parte autora promoveu a distribuição de carta precatória para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ (Processo nº 0815268-89.2024.8.19.0204).

Realizadas as diligências, a missiva restou devolvida com certidão negativa do Oficial de Justiça (id. 15711950).

O d. juízo primevo determinou a intimação da ora apelante, via DJE, para tomar ciência da devolução da deprecata e informar o endereço atualizado dos requeridos, para requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo sem a devida regularização pela autora/apelante, sobreveio a sentença recorrida (id. 15711952), oportunidade na qual a demanda foi julgada extinta, a teor do artigo 485, IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar a necessidade, ou não, de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por ausência de pressuposto processual (falta de citação), nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

No caso, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, na hipótese de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como ocorre no caso em análise, por falta de citação, é prescindível a intimação pessoal prevista no parágrafo primeiro do art. 485 do CPC.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000038-44.2024.8.08.0047, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INCOMPLETO. EMENDA A INICIAL OPORTUNIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INÉRCIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Como regra é prescindível a prévia intimação pessoal do autor, prevista no §1º, do artigo 485 Código de Processo Civil, nas sentenças de inépcia da petição inicial, no que se impõe, apenas, a providência do artigo 321, caput, do citado digesto. 2. É pacífico o entendimento de que a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, prescindindo da intimação prevista no §1º do referido artigo
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005466-75.2022.8.08.0047, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária)

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, da qual se colhem os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. "
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor
" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.552.858/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
. (...). (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Cabe destacar que, ao contrário do que sustenta a parte apelante, a extinção do processo, neste caso específico, não se deu por abandono (art. 485, inciso III, do CPC), mas por ausência de pressuposto válido e regular do processo, uma vez que, oportunizada a manifestação para o prosseguimento do feito, inclusive para que pudesse requerer as diligências que entendesse cabíveis para a localização dos requeridos, como a citação por edital, a autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus, permanecendo inerte.

Lembro que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, e cabia à autora/apelante, após a devolução da carta precatória com resultado infrutífero e devidamente intimada via DJE, fornecer novos meios para a localização dos executados ou requerer as diligências que entendesse cabíveis.

Contudo, a parte apelante não se desincumbiu de seu ônus, permanecendo inerte.

Deste modo, outro resultado não caberia senão a extinção do processo, com base no artigo 485, inciso IV do diploma processual, por carecer de requisitos mínimos para seu devido processamento, entendimento que é adotado por este e. TJES em consonância com o c. STJ, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

É também como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0003261-62.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DERLI PEREIRA DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DERLI PEREIRA DA ROSA
em face da r. sentença de id. 15711952 que, nos autos da
ação de usucapião
proposta por ela em face de
MARCELO NASCIMENTO CHAGAS E OUTROS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id. 15711954), a parte recorrente, em suma, aduz que a extinção do feito configurou error in procedendo, eis que não foi precedida da indispensável intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC.

Requer, assim, a anulação da sentença para que o juízo singular promova o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 18581621).

Compulsando detidamente os autos, observo que a parte autora/apelante ajuizou “ação de usucapião” em face dos recorridos, visando a declaração de domínio sobre o imóvel descrito na exordial.

Após a determinação de citação dos herdeiros coproprietários do imóvel, a parte autora promoveu a distribuição de carta precatória para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ (Processo nº 0815268-89.2024.8.19.0204).

Realizadas as diligências, a missiva restou devolvida com certidão negativa do Oficial de Justiça (id. 15711950).

O d. juízo primevo determinou a intimação da ora apelante, via DJE, para tomar ciência da devolução da deprecata e informar o endereço atualizado dos requeridos, para requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo sem a devida regularização pela autora/apelante, sobreveio a sentença recorrida (id. 15711952), oportunidade na qual a demanda foi julgada extinta, a teor do artigo 485, IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar a necessidade, ou não, de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por ausência de pressuposto processual (falta de citação), nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

No caso, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, na hipótese de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como ocorre no caso em análise, por falta de citação, é prescindível a intimação pessoal prevista no parágrafo primeiro do art. 485 do CPC.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000038-44.2024.8.08.0047, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INCOMPLETO. EMENDA A INICIAL OPORTUNIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INÉRCIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Como regra é prescindível a prévia intimação pessoal do autor, prevista no §1º, do artigo 485 Código de Processo Civil, nas sentenças de inépcia da petição inicial, no que se impõe, apenas, a providência do artigo 321, caput, do citado digesto. 2. É pacífico o entendimento de que a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, prescindindo da intimação prevista no §1º do referido artigo
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005466-75.2022.8.08.0047, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária)

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, da qual se colhem os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. "
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor
" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.552.858/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
. (...). (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Cabe destacar que, ao contrário do que sustenta a parte apelante, a extinção do processo, neste caso específico, não se deu por abandono (art. 485, inciso III, do CPC), mas por ausência de pressuposto válido e regular do processo, uma vez que, oportunizada a manifestação para o prosseguimento do feito, inclusive para que pudesse requerer as diligências que entendesse cabíveis para a localização dos requeridos, como a citação por edital, a autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus, permanecendo inerte.

Lembro que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, e cabia à autora/apelante, após a devolução da carta precatória com resultado infrutífero e devidamente intimada via DJE, fornecer novos meios para a localização dos executados ou requerer as diligências que entendesse cabíveis.

Contudo, a parte apelante não se desincumbiu de seu ônus, permanecendo inerte.

Deste modo, outro resultado não caberia senão a extinção do processo, com base no artigo 485, inciso IV do diploma processual, por carecer de requisitos mínimos para seu devido processamento, entendimento que é adotado por este e. TJES em consonância com o c. STJ, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

Pedi retorno dos autos para melhor análise, entretanto matenho o etendimento já manifestado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)